Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL E DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

II. No cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são dispensados quando a demanda embasa a expedição de precatório, desde que não haja impugnação (Código de Processo Civil, art. 85, §7o).

III. No caso concreto, trata-se da execução de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), não cumprida espontaneamente pela parte agravada; portanto, é cabível a fixação da verba honorária, dado que as ações dessa natureza não compreendem a expedição de precatório.

IV. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo 1.002, condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

V. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento das Defensoria Públicas.

VI. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais) (Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).

VII. Verba exclusivamente destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública local (vedado o rateio entre os seus integrantes).

VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido.